Tribunal: TJES
Processo: 5018893-77.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018893-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO ARPINI e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE CONTEMPLAÇÃO. VALORES A SEREM RESSARCIDOS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor impugna a retenção, pela requerida, de valores pagos a título de parcelas de contrato de consórcio do qual o requerente desistiu. Requer seja permitido à requerida o desconto apenas da taxa de administração, proporcional ao período em que o autor permaneceu com a cota ativa.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na restituição do valor de R$ 3.640,24, referentes à taxa de administração e cláusula penal.

3. Ambas as partes interpuseram recursos inominados, pugnando pela reforma da sentença. Entendo que o recurso inominado do autor merece parcial provimento, conforme fundamentação a seguir.

4. A sentença autoriza que “
a Requerida poderá descontar da quantia a ser restituída os valores decorrentes de taxa de administração, referente a serviço efetivamente prestado
”, e limita o valor a ser deduzido a título de taxa de administração ao período relativo em que a quota permaneceu ativa. Não há erro em tal determinação, posto que este é o entendimento consolidado por esta turma recursal.

5. Ocorre que a sentença é eivada de erro de cálculo, pois, ao mesmo tempo em que adequadamente estipula que o valor a ser retido a título de taxa de administração é o equivalente a 1,6% do montante pago (R$ 9.022,80), declara que a retenção autorizada é de R$ 1.154,88. Através de mero cálculo aritmético, constata-se que 1,6% de R$ 9.022,80 são R$ 144,36.

6.
Cláusula penal e multa por cancelamento
. Quanto à cláusula penal e à multa por cancelamento, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

7. Ressalte-se que a dedução do montante já transferido ao autor (ID 15508184), conforme determinado na alínea 'b' do dispositivo, faz-se necessária para evitar o enriquecimento sem causa. Tal valor foi recebido administrativamente pela parte autora em virtude da contemplação de sua cota cancelada no sorteio dos excluídos, fato incontroverso nos autos. Portanto, a condenação deve considerar o total devido (corrigido e expurgadas as taxas abusivas), abatendo-se o que já foi efetivamente pago por ocasião da referida contemplação.

8. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados.
Nego provimento
ao recurso da parte requerida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para condenar a requerida na restituição do valor pago, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, a contar da contemplação, facultando-lhe descontar: a) o equivalente a 1,6% sobre o valor pago, devidamente corrigido, a título de taxa de administração; b) o montante já transferido ao autor (id. 15508184).

9. Sem condenação do autor em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do parcial provimento de seus pleitos recursais. Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre a condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)